Tribunal: TJSP
Processo: 2362296-77.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2362296-77.2025.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.